Tribunal: TCU
Processo: 030.040/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou regulares com ressalva as contas dos embargantes, dando-lhes quitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1302/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, no sentido de promover a correção de erro material no Acórdão 1302/2023-TCU-Plenário , de modo a retificar a sua redação nos moldes a seguir: 9.1.1. Onde se lê: " 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Dilton da Conti Oliveira, José Ailton de Lima e Américo José Iguape de Almeida, dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; " 9.1.2. Leia-se: " 9.2. julgar regulares as contas de Dilton da Conti Oliveira, José Ailton de Lima e Américo José Iguape de Almeida, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 18 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; " 9.2. comunicar a presente deliberação aos Srs. Dilton da Conti Oliveira, José Ailton de Lima e Américo José Iguape de Almeida e à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf).